Tribunal: TJSP
Processo: 2238871-23.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO EXMO. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO INTERNO, POR SUA VEZ INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL ESTABELECIDA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO EXMO. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO INTERNO, POR SUA VEZ INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL ESTABELECIDA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1) INCOMPETÊNCIA DO C. ÓRGÃO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE "MANDAMUS", NOS TERMOS DO ARTIGO 13, INCISO I, ALÍNEA "B", DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E COM A CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA ORDEM (ART. 485, IV DO CPC C.C. ART. 6o, § 5o DA LEI No 12.016/09).

Mandado de segurança denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2238871-23.2019.8.26.0000
VOTO No 32763
Registro: 2020.0000186938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança
Cível no 2238871-23.2019.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é
impetrante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
TAUBATÉ,
é
impetrado
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U. IMPEDIDO
O EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
GERALDO WOHLERS E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2238871-23.2019.8.26.0000
VOTO No 32763
Impetrante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Impetrado(s): PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Interessado(s): HELIO CRISPIM.
EMENTA:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPETRAÇÃO
CONTRA DECISÃO DO EXMO. PRESIDENTE DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO
DESTE
E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE
RECURSO
DE
AGRAVO
REGIMENTAL
INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO A AGRAVO INTERNO, POR SUA
VEZ
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO
QUE
DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL ESTABELECIDA PELO
C.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
1)
INCOMPETÊNCIA DO C. ÓRGÃO ESPECIAL PARA
PROCESSAR
E
JULGAR
O
PRESENTE
“MANDAMUS”, NOS TERMOS DO ARTIGO 13,
INCISO I, ALÍNEA "B", DO REGIMENTO INTERNO
DESTE E. TRIBUNAL. PROCESSO EXTINTO, SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO
E
COM
A
CONSEQUENTE DENEGAÇÃO DA ORDEM (ART.
485, IV DO CPC C.C. ART. 6o, § 5o DA LEI No
12.016/09).
Mandado de segurança denegado.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Prefeitura
Municipal de Taubaté em face de decisão do Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, que negou seguimento a agravo
regimental interposto pelo ora impetrante, em que insiste no recebimento e
processamento de agravo interno anteriormente interposto e que também teve seu
seguimento negado pelo Exmo. Presidente da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2238871-23.2019.8.26.0000
VOTO No 32763
Alega o impetrante, em síntese, que a r. decisão violou direito
líquido e certo previsto nos artigos 253 e 255 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, pois inviabilizou o processamento de Agravo Regimental.
Afirma que, diversamente do quanto fundamentado pelo Exmo. Presidente da
Seção de Direito Público, não houve erro grosseiro na fundamentação do recurso
interposto, pois, nada obstante ter impropriamente denominado a petição como
recurso de agravo interno (previsto no art. art. 1030, § 2.o do CPC), apresentou
requerimento de distinção (distiguinshing), com fundamento legal previsto no art.
1037, § 9.o do CPC, com a finalidade de que fosse afastado o enquadramento da
hipótese dos autos no Tema 551, e reconhecido o enquadramento no Tema 916.
Diante do quanto exposto, requereu a procedência deste mandamus,
a fim de cassar a r. decisão da autoridade coatora e determinar o normal
processamento do recurso de Agravo Regimental.
Admitido o processamento, não houve concessão de liminar pelo
Exmo. Desembargador Campos Petroni, a quem foi, inicialmente, encaminhado os
autos em substituição ao Des. Evaristo dos Santos, impedido (fls. 56).
Em suas informações, o Exmo. Presidente da Seção de Direito
Público, Des. Evaristo dos Santos, aduziu que a análise da admissibilidade dos
Recursos Especiais e Extraordinários no âmbito dos Tribunais de Justiça e
Tribunais Regionais Federais é delegada dos Tribunais Superiores, a quem
deveriam ser dirigidas eventuais insurgências, não se inserindo na competência do
C. Órgão Especial do E. TJSP o processamento e julgamento de mandados de
segurança como o aqui apresentado, nos termos do artigo 13, I, “b” do Regimento
Interno deste Tribunal (fls. 60/65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2238871-23.2019.8.26.0000
VOTO No 32763
Opinou a D. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 68/73). Constou da ementa do r. parecer:
“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA EM
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO
PROVIDO
EM
PARTE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO E POSTERIORMENTE SUSPENSO POR SUBSUNÇÃO
AO TEMA No 551 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
COM
REQUERIMENTO
DE
DISTINÇÃO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO POR SE AFIGURAR
CABÍVEL O AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, § 2o, DO
CPC. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ORDEM DE
SEGURANÇA QUE MERECE DENEGAÇÃO.
1. Em demanda judicial proposta pelo Interessado contra o Município de
Taubaté, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição, interpusera
recurso de apelação, provido em parte, por unanimidade de votos, pela 5a
Câmara de Direito Público.
2. Aforara recurso extraordinário, não admitido pela Presidência da Seção de
Direito Público do Tribunal de Justiça, nos ditames do art. 1.030, inciso I, alínea
“b”, do CPC/2015. Decisão reformada por agravo em recurso extraordinário,
pelo Supremo Tribunal Federal, com determinação de retorno ao Tribunal de
Origem.
3. Nova decisão da E. Presidência, desta feita pelo sobrestamento do recurso, por
subsunção ao Tema no 551 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
4. Interpusera, então, agravo interno com base no art. 1.037, § 9o, do CPC,
rejeitado por essa mesma Presidência, pela errônea e inadequada escolha do
recurso, porquanto cabível o agravo interno ao Órgão Colegiado (art. 1.030, § 2o,
CPC/2015).
5. Inviável o agravo interno interposto, sem possibilidade de aplicação, na
hipótese, do princípio da fungibilidade, dada a previsão legal expressa e
incontroversa de recurso diverso.
6. Mandado de Segurança que merece ser denegado, pois o direito líquido e
certo é contrário e prejudicial aos interesses do Impetrante”.
É o relatório.
Consta dos autos que o interessado Hélio Crispim ajuizou ação em
face do ora impetrante (fls. 06/10), a qual foi julgada improcedente pelo MM.
Juízo de Primeira Instância (fls. 11/18), tendo o Sr. Helio interposto recurso de
apelação, o qual foi provido em parte pela 5a Câmara de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça (fls. 19/26). Em face da referida decisão, o ora impetrante
aforou recurso extraordinário, que, no entanto, não foi admitido pela Presidência
da Seção de Direito Público, seguido de Agravo em Recurso Extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2238871-23.2019.8.26.0000
VOTO No 32763
Em decisão monocrática do Exmo. Min. Rel. Gilmar Mendes,
determinou-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, por subsunção à
hipótese ao Tema no 551 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (fls.
36).
Com o retorno, a Presidência da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do recurso, ante a aplicação da
sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de
Processo Civil1, com supedâneo no art. 1.030, inciso III, do referido diploma
processual, até pronunciamento final da Suprema Corte quanto ao Tema 551 (fls.
38).
Por sua vez, o impetrante, entendendo que a matéria discutida no
recurso se amolda ao Tema no 916, e não ao 551, interpôs recurso denominado de
agravo interno (fls. 40/42), com base no artigo 1.037, § 9o, do CPC (requerimento
de distinção2), que teve seu seguimento negado, sob o fundamento de que, na
hipótese, somente é cabível o recurso de agravo interno previsto no artigo 1.030, §
2o, do CPC (fls. 43/44).
1 CPC. Art. 1.035 O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário
quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
(...)
§ 5o - Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento
de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
2 CPC. Art. 1.037: Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto
do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual:
(...)
§ 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou
extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.
§ 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido:
I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau;
II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem;
III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem;
IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido
sobrestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2238871-23.2019.8.26.0000
VOTO No 32763
Em face dessa r. decisão o impetrante interpôs novo recurso de
agravo interno pleiteando que o requerimento (equivocadamente denominado
agravo interno) fosse recebido, de fato e de direito, como requerimento de
distinção, e fosse processado o agravo interno contra o indeferimento da
autoridade impetrada (fls. 45/48). O referido recurso não foi conhecido (fls. 49).
Contra essa decisão, a Prefeitura Municipal, ora impetrante,
interpôs agravo regimental (fls. 50/52), buscando dar seguimento ao agravo
interno anteriormente interposto, porém a ele também se negou seguimento (fls.
53), razão pela qual o Município de Taubaté impetrou o presente mandado de
segurança, em que pretende a cassação da r. decisão e o normal prosseguimento
do agravo regimental, com o fim de dar andamento ao seu pedido de distinção.
Impõe-se reconhecer que este C. Órgão Especial é incompetente
para julgar o presente mandamus.
Isto porque, nos termos do art. 13, I, “b”, do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça, o Mandado de Segurança somente é cabível em face
de atos do próprio Órgão Especial, do Conselho Superior da Magistratura e de
seus integrantes, das Turmas Especiais, da Câmara Especial e relatores que as
integrem, quando proferidos no exercício das funções que lhe são próprias
(atribuídas pelo Regimento Interno). (n/ grifo).
A decisão proferida pelo Exmo. Presidente da Seção de Direito
Público diz respeito a Juízo de Admissibilidade de Recurso Extraordinário (art.
1.030, III, do CPC), o qual é praticado no exercício de funções próprias das Cortes
Superiores e apenas delegadas aos Presidentes das Seções do Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2238871-23.2019.8.26.0000
VOTO No 32763
Em sendo assim, inviável a utilização do mandado de segurança à
hipótese dos autos. O impetrante deverá, se for o caso, manejar o mandado de
segurança diretamente no C. Supremo Tribunal Federal, posto incompetente este
C. Órgão Especial para exercer o controle jurisdicional do ato impugnado.
Neste sentido, recentes decisões deste C. Órgão Especial:
“COMPETÊNCIA
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração
contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público, que inadmitiu
o processamento de Recurso Extraordinário com fundamento no inciso V
do art. 1.030 do CPC Incompetência do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça Ato praticado pela digna Autoridade coatora no exercício de
função jurisdicional delegada, por força do disposto no artigo 1.030,
caput, e incisos I e V, do CPC (artigo 256 do Regimento Interno), cujo
controle jurisdicional escapa à competência do Órgão Especial, por
competir, constitucional e legalmente, às Cortes Superiores

Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Segurança
denegada, nos termos do artigo 6°, § 5o, da Lei 12.016/2009, julgado
extinto o processo com fundamento no artigo 485, IV, do CPC”3.
“MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra decisão do Exmo.
Des. Presidente da Seção de Direito Privado deste Eg. Tribunal não
conhecendo de "agravo de despacho denegatório de recurso especial".
Ausência de competência deste Eg. Órgão Especial. Nos termos do art.
13, I, "b" do RITJSP, compete a este D. Colegiado processar e julgar,
originariamente, "os mandados de segurança e os habeas data contra ato
do próprio Órgão Especial, do Conselho Superior da Magistratura e de
seus integrantes, das Turmas Especiais, da Câmara Especial e relatores
que as integrem". Regra de competência vinculada ao exercício das
atividades de tais órgãos, não abrangendo atos praticados por
magistrados no desempenho de outras funções. No presente caso, o ato
apontado como coator ocorreu no exercício de atividade jurisdicional
típica da Eg. Presidência da Seção de Direito Privado, a qual não se
encontra mencionada no rol estabelecido pelo referido dispositivo.
Ademais, a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade
representa atividade delegada pelo tribunal ad quem, não sendo razoável
seu controle pela própria instância que age em função outorgada.
Precedentes. Errônea formação da relação processual, fata de
pressuposto processual competência-, impõe a extinção do processo
sem resolução do mérito (art. 485, IV do CPC), com a consequente
3 MS 2122186-64.2018.8.26.0000, Rel. João Carlos Saletti, j. 03.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2238871-23.2019.8.26.0000
VOTO No 32763
denegação da ordem (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09). Denego a
ordem5”.
Portanto, com razão a d. autoridade coatora, ao afirmar que: “não há
no ordenamento jurídico previsão de recurso contra a decisão colegiada proferida pela
Câmara de Presidentes, ao menos não para órgão jurisdicional diverso dos Tribunais
Superiores, e o Colendo Órgão Especial, data máxima vertia, não é competente sequer
para iniciar exame de remédio constitucional nessas circunstâncias”. (fls. 64).
Destarte, este C. Órgão Especial não detém competência para o
presente pleito, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito e ter a ordem
denegada.
E, se isto não bastasse, verifica-se que, no mérito, o pedido também
é indevido.
Ao proferir a decisão de sobrestamento do Recurso Extraordinário,
a autoridade coatora o fez com fundamento no art. 1.030, III, do CPC/15.6
E, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/20157, o recurso cabível
desta decisão, é o agravo interno dirigido ao respectivo Órgão Colegiado (art.
1.021 do CPC/2015).
5 MS 2101340-26.2018.8.26.0000, Rel. Evaristo dos Santos, j. 19/09/2018.
6 CPC - Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá:
(...)
III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído
pela Lei 13.256, de 2016)”
7 “Art. 1.030. (...) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art.
1.021”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2238871-23.2019.8.26.0000
VOTO No 32763
O impetrante, contudo, aforara agravo interno com pedido de
distinção, ou seja, com fundamento no art. 1.037, § 9o, do CPC (fls. 20/28), o que
acarretou o seu não conhecimento, por ser pedido manifestamente incabível na
espécie.
O erro de interposição é grave, pois é evidente a disposição legal
sobre a espécie de pleito que deve ser interposto em face de decisão que sobrestar
o Recurso Extraordinário com base na sistemática da repercussão geral
estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1030, III, do CPC), ou seja,
agravo interno previsto no art. 1.021 (nos termos do § 2o do art. 1030, do CPC8),
de tal sorte que inviável a pretensão do impetrante.
Sobre o tema, aponta José Miguel Garcia Medina:
“Dispõe a lei, ainda, que o presidente ou o vice-presidente do tribunal local
deverá determinar o sobrestamento de recurso que versar sobre controvérsia de
caráter repetitivo ainda não decidida por tribunal superior (art. 1.030, III, do
CPC/2015, na redação da Lei 13.256/2016). Segundo o § 2o do art. 1.030 do
CPC/2015 (na redação da Lei 13.256/2016), cabe, no caso, agravo interno (art.
1.021 do CPC/2015). Sustentávamos, na 1a e 2a ed. do presente trabalho, em
comentário ao art. 543-C do CPC/1972, que, segundo nosso modo de pensar, no
caso deveria caber agravo ao tribunal superior, demonstrando-se que aquele
recurso não se insere no rol de recursos com fundamento em idêntica
controvérsia selecionados pelo órgão a quo. O STF, no entanto, decidiu que, no
caso, deveria a parte valer-se de agravo interno, perante o próprio Tribunal de
origem, a fim de corrigir o erro: “[...] 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código
de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão
geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de
correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação,
seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (STF, Rcl 7569-SP, j.
19.11.2009, Pleno, rel. Min. Ellen Gracie; no mesmo sentido, STF, Rcl
11427/MG, j. 16.03.2011, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Decisão
monocrática). (...) Essa orientação com a qual não concordávamos, à luz do
CPC/1973 veio a ser textualmente incorporada pelo art. 1.030, § 2o, do
CPC/2015, com a redação que lhe deu a Lei 13.256/2016. Diante dessa previsão
legal expressa, a jurisprudência não tem admitido a incidência do princípio da
fungibilidade recursal, se interposto o agravo previsto no art. 1.042 do
8 CPC “Art. 1030 (...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído
pela Lei 13.256, de 2016)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Mandado de Segurança Cível - No 2238871-23.2019.8.26.0000
VOTO No 32763
CPC/2015 ao invés do agravo interno referido no art. 1.021 do Código (...)9.”
Repita-se, incabível, na espécie o pedido de distinção (art. 1.037, §
9o, do CPC), para o fim de reformar a decisão do Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário com
base na sistemática da repercussão geral estabelecida pelo Supremo Tribunal
Federal.
No mesmo sentido, anotou o Exmo. Procurador de Justiça, em seu
parecer de fls. 68/73:
“(...) Maiores divagações jurídicas são despiciendas para interpretar as
disposições legais contidas no Código de Processo Civil de 2015, qual seja: da
decisão judicial que inadmite ou sobresta recurso extraordinário também o
especial, com fundamento em repercussão geral ou em julgamento de recursos
repetitivos (art. 1.042, caput, parte final), o recurso cabível é o agravo interno,
consoante o art. 1.030, § 2o, que assim reza: “Da decisão proferida com
fundamento nos incisos I e III, caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
Neste caso, a decisão judicial prolatada pelo Desembargador Presidente da Seção
de Direito Público, contra a qual o aqui recorrente interpôs o agravo interno com
fundamento em diverso dispositivo legal, como acima anotado, expressamente,
tivera como fundamento legal o art. 1.030, inciso III, do CPC/2015 (fls. 38).
Clara, precisa e evidente a disposição legal sobre o agravo em espécie, qual seja,
o agravo interno previsto no artigo 1.030, § 2o, do CPC, sem maiores dúvidas ou
questionamentos.
Inexiste fundamento legal, portanto, a viabilizar o agravo com fundamento legal
diverso (...)”.
Assim, por qualquer ângulo que se analise o caso, a denegação da
segurança é de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a segurança, nos termos do
artigo 6°, § 5o, da Lei 12.016/2009, julgando extinto o processo com fundamento
no artigo 485, IV, do CPC.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
9 Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 5a ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág.1580/1581.